Tribunal: TJES
Processo: 5005548-85.2020.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005548-85.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSEL ARAUJO PEREIRA
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5005548-85.2020.8.08.0012

RECORRENTE: JOSEL ARAUJO PEREIRA

RECORRIDA: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

SENTENÇA: CHRISTINA ALMEIDA COSTA

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

RESUMO DO VOTO:
O recurso visa reformar sentença que extinguiu o cumprimento de sentença pelo pagamento, após a Contadoria Judicial apurar que o depósito espontâneo realizado pela ré antes da sentença de conhecimento foi suficiente para quitar a obrigação. O recorrente alega existência de saldo remanescente, porém os cálculos técnicos ratificados pelo juízo de origem demonstram o excesso de execução e a correção da devolução de valores sobejantes à executada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO SATISFEITA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que, nos autos de cumprimento de sentença, acolheu embargos à execução, reconheceu a satisfação integral da obrigação e extinguiu a execução com fundamento no art. 924, II, do CPC, determinando a devolução de eventual valor depositado em excesso.
2. Na ação de conhecimento, houve pedido de restituição de valores pagos a título de tarifa de esgoto e indenização por danos morais, sob alegação de ausência de prestação do serviço. Após o trânsito em julgado, a executada realizou depósito judicial do valor que entendia devido. O exequente iniciou o cumprimento de sentença alegando saldo remanescente.
3. O Juízo de origem reconheceu o excesso de execução, declarou quitada a obrigação e extinguiu o cumprimento de sentença. O recorrente sustenta a existência de diferença em seu favor e requer o prosseguimento da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há saldo remanescente em favor do exequente apto a justificar o prosseguimento do cumprimento de sentença, ou se a obrigação foi integralmente satisfeita pela executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Compete ao exequente apresentar memória discriminada e atualizada do cálculo, com demonstração precisa do valor executado, nos termos do art. 524 do CPC.
6. O Juízo de origem analisou os cálculos apresentados pelas partes e concluiu pela inexistência de saldo remanescente. A executada apresentou memória de cálculo e o exequente foi intimado para manifestação, mas permaneceu inerte.
7. A ausência de impugnação específica aos cálculos apresentados reforça a presunção de correção dos valores indicados e a conclusão quanto à satisfação integral da obrigação.
8. O prosseguimento da execução sem demonstração concreta de diferença implicaria enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.
9. Inexistindo prova de equívoco na decisão recorrida, impõe-se a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Compete ao exequente demonstrar, mediante memória discriminada e atualizada do cálculo, a existência de saldo remanescente no cumprimento de sentença. 2. Não comprovada diferença em favor do exequente e ausente impugnação específica aos cálculos apresentados pela executada, deve ser reconhecida a satisfação integral da obrigação, com extinção da execução nos termos do art. 924, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 46, 524 e 924, II; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 55.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
JOSEL ARAUJO PEREIRA
em face da sentença proferida nos autos de cumprimento de sentença, que acolheu os embargos à execução opostos pela
COMPANHIA ESPÍRITO-SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
, reconhecendo a satisfação integral da obrigação e extinguindo a execução, com fundamento no art. 924, II, do CPC, determinando, ainda, a devolução de eventual valor depositado em excesso.

Consta dos autos que, na ação de conhecimento, a parte autora pleiteia restituição de valores pagos a título de tarifa de esgoto, sob a alegação de inexistência de prestação do serviço em seu imóvel, bem como indenização por danos morais. Após o trânsito em julgado, a requerida realizou depósito judicial do valor que entendia devido, tendo o autor iniciado o cumprimento de sentença sob o argumento de existência de saldo remanescente.

A executada apresentou embargos à execução, sustentando excesso de execução e afirmando ter quitado integralmente a obrigação, pugnando pela extinção do cumprimento de sentença.

O Juízo de origem acolheu a tese da executada, reconhecendo o excesso de execução e declarando satisfeita a obrigação, extinguindo o cumprimento de sentença nos termos do art. 924, II, do CPC.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso (Id nº 17799190), alegando, em síntese, que ainda remanesce saldo em seu favor, requerendo o prosseguimento da execução. A certidão cartorária atestando a tempestividade do recurso e consignou o pedido de gratuidade de justiça.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça, diante da verossimilhança da alegação.

Conheço
do presente recurso
inominado
pois preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade,
recebendo-o
apenas em seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei nº 9.099/1995).

De plano, afasto, desde logo, a preliminar de incompetência do Juizado Especial sob o argumento de necessidade de prova técnica.

A mera alegação de complexidade ou imprescindibilidade de perícia não afasta, por si só, a competência do Juizado. Ademais, eventual prova técnica, se cabível, não mais seria viável em razão da defasagem temporal, tratando-se, na prática, de prova documental.

A controvérsia pode ser resolvida com base nos elementos constantes dos autos, razão pela qual rejeito a preliminar.

Não havendo preliminares, passo ao exame do mérito e adianto que
a sentença merece ser mantida
.

A controvérsia recursal cinge-se à existência de eventual saldo remanescente em favor do recorrente no cumprimento de sentença.

Verifica-se que o Juízo de origem, ao analisar os cálculos apresentados pelas partes, concluiu pela ocorrência de excesso de execução, reconhecendo que o valor devido já havia sido integralmente satisfeito pela executada, razão pela qual extinguiu o cumprimento de sentença com fundamento no art. 924, II, do CPC.

Importante destacar que, em sede de cumprimento de sentença, compete ao exequente demonstrar, de forma clara e precisa, a existência de eventual diferença em seu favor, mediante apresentação de memória discriminada e atualizada do cálculo, nos termos do art. 524 do CPC. No caso concreto, não se verifica nos autos elemento apto a infirmar a conclusão adotada pelo Juízo de origem. Ao revés, a sentença analisou os elementos constantes dos autos e concluiu pela inexistência de saldo remanescente, reconhecendo a quitação da obrigação.

Ressalte-se que o prosseguimento da execução sem respaldo em diferença efetivamente comprovada implicaria enriquecimento sem causa, situação vedada pelo ordenamento jurídico.

Vale consignar ainda que após a apresentação da memória de cálculos pela executada (ID 17799185), o Juízo de origem determinou a intimação da parte exequente para que tomasse ciência dos valores apresentados e, querendo, se manifestasse no prazo legal (ID 17799186). Não obstante, a exequente permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo sem qualquer impugnação ou apontamento de eventual incorreção, circunstância que reforça a presunção de adequação dos cálculos apresentados e a conclusão quanto à satisfação integral da obrigação.

Assim, inexistindo demonstração concreta de equívoco na decisão recorrida, impõe-se sua manutenção por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Contudo, suspensa a sua exigibilidade ante a concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exm. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)